Tribunal: TJMT
Processo: 1007636-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007636-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), EDERSON EUSTA QUIO TEIXEIRA - CPF: 934.227.091-34 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FABRICIO DE OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 927.211.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DOS REIS - CPF: 032.458.281-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL DO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– TRÂMITE PROCESSUAL JUSTIFICADO NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - SUJEITO QUE PERMANECEU FORAGIDO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 64 DO STJ –
2
.
CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL
– INDÍCIOS DE AUTORIA QUE FORAM COLHIDOS SOMENTE APÓS O TRABALHO POLICIAL –
3. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –
4. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL -
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA QUE PERDUROU POR MAIS DE UM ANO – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo a necessidade de expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas e tendo o suspeito permanecido foragido há mais de um ano, o que, inclusive, ensejou o desmembramento do feito em duas ocasiões e a suspensão do processo e do prazo prescricionais, nos termos do art. 366 do CPP, o que causou maior elastério no trâmite processual, não há como relaxar a sua prisão preventiva, uma vez que não caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, incidindo, no caso em apreço, o entendimento da Súmula n.o 64 do STJ.

Além do mais, a situação extravagante ora vivenciada em razão da declarada pandemia da COVID-19, que exigiu a tomada de medidas de prevenção para evitar a proliferação da doença, inclusive, com a suspensão dos prazos e atos processuais e o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, justifica certa demora na instrução criminal, sem configurar violação ao princípio da razoável duração do processo, mesmo porque se trata de situação excepcional e imprevisível, que exigiu medidas emergenciais e não de uma punição ao acusado.

2.

Nada obstante exista um transcurso de tempo entre a data dos fatos ilícitos e o decreto prisional, inexiste razão para considerar extemporânea a decisão segregatícia, haja vista a conclusão da sua necessidade ter se protraído no tempo, consolidando-se durante o trabalho policial, após os indícios de autoria se tornarem evidentes. Outrossim, a fuga do suspeito durante mais de um ano constitui fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.

3.

Não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência do paciente, impede-se que a tese de negativa de autoria seja analisada na cognição sumária e célere do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito procedimental da ação mandamental.

4.

Legítimo o decreto da prisão preventiva lastreado na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, se as razões de decidir e a prova pré-constituída demonstram que a forma como executado o furto revela uma gravidade exacerbante àquela inerente ao tipo penal; o paciente ostenta um histórico criminal, com condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza e outra ação penal em curso; e permaneceu foragido por mais de um ano, uma vez que tais fatores concretos revelam o risco que a liberdade dele representa à segurança pública e aos meios e fins do processo, uma vez que indicam um risco de reiteração criminosa por parte do encarcerado e a intenção em não ser eventualmente responsabilizado criminalmente, a tornar insuficiente a mera vinculação ao processo mediante a fixação de providências menos severas do art. 319 do CPP.

5.

Malgrado o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça e o encarcerado seja portador de doença grave, que o insere no grupo de risco de contágio pelo coronavírus, inexistindo documento hábil comprovando que está com a saúde extremamente debilitada em decorrência da enfermidade e que o tratamento adequado não pode ser despendido na unidade prisional, não há como conceder-lhe a prisão domiciliar, porquanto o benefício não atenderia a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, tampouco as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, notadamente porque existem evidências de que o sujeito se mostra indiferente às determinações judicias, a tornar no mínimo duvidoso que beneficiado com a prisão em domicílio iria cumprir diligentemente as recomendações do juízo e as medidas sanitárias.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.
WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

PACIENTE(S)

EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 155, §4o, incs. I e IV, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico
contestando os indícios de autoria imputados ao paciente
, os quais afirma terem sido concluídos com base apenas no histórico criminal ostentado por ele, sem a indicação concreta de sua possível atuação no cometimento do crime patrimonial, ressaltando, inclusive, que no início das investigações sequer era tido como suspeito, pois investigava-se o envolvimento de seu irmão
Everton Santos Teixeira
, do qual foram afastadas todas as suspeitas ao se constatar que não possui outros envolvimentos com o mundo da ilicitude.

Outrossim, aduz
ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício,
em evidente
afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88
, pois argumenta estar lastreado apenas na gravidade abstrata do delito, que é
insuficiente para revelar o
periculum libertatis

por não demonstrar o risco concreto que a liberdade do sujeito representa ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo.

Lado outro, sustenta que, com a suspensão dos prazos processuais, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020,
não há como prever quando será encerrada a instrução criminal do feito correlato, a caracterizar o excesso de prazo no enclausuramento provisório do paciente
, que permanecerá recolhido ao cárcere provisório de forma indefinida.

Ademais, afirma
inexistir contemporaneidade na decisão prisional
porque prolatada em
09/11/2018
, ou seja, nove meses depois do crime ocorrer, frisando, ainda, que o respectivo mandado de prisão só foi cumprido em
20/01/2020
, sem que durante esse interregno tenha havido qualquer notícia de que o paciente causou tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, a revelar o
esvaziamento da cautelaridade que inicialmente justificou a adoção da medida extremada.

Por fim, assevera que o enclausurado
é processado por delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e está

inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19),
pois é cardiopata, o que, nos termos da
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
e da decisão liminar do Ministro Marco Aurélio de Mello, proferida no bojo da ADPF n.o 347/DF, enseja a sua colocação em
regime domiciliar
, mormente porque sustenta que a unidade prisional em que recolhido o paciente não possui equipe médica, tampouco sala destinada ao atendimento ambulatorial que disponha de respirador artificial para a oferta de cuidados aos sujeitos que contraírem o coronavírus.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, e,
subsidiariamente
, colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38437476 ao ID 38432464.

Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a douta relatora plantonista, Exma. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, não analisou o pleito por liminar em razão "do adiantado da hora", e determinou a redistribuição do feito na forma regimental assim que reiniciado o expediente forense, vindo-me conclusos os autos por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1017454-32.2019.8.11.0000.

Na sequência, o impetrante acostou a petição e documento de ID 38724978.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
39105952) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 40147976.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 40537982).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Ederson Eustáquio Teixeira
se encontra preso preventivamente por cometer, em tese, o crime tipificado no art. 155, §4o, incs. I e IV, do CP, pois, juntamente com outros onze suspeitos, teria subtraído o valor de R$ 1.375.784,96 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) da agência do Banco do Brasil situada na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Ao término das investigações, o i. órgão ministerial ofertou a denúncia em face do paciente e dos coacusados
Josemar Gomes Amado
, de alcunha “
Formiga
”;
Jefferson da Silva
, vulgo “
Jefinho
”;
Thiago Furlani de Souza; Maycon da Silva
;
Felipe da Silva; João Paulo dos Reis; Daniel Fabrício de Oliveira Bezerra; Allyson Domingos de Oliveira; Rosenil da Costa,
de apelido “
Guega”
;
Fabiano de Paiva Mazali
, de cognome “
Biano”;
e
Alan José de Oliveira,
que foi recebida em
19/12/2018.

O favorecido nessa ordem e o corréu
João Paulo dos Reis,
por não terem sido encontrados no endereço constante nos autos, foram citados por edital em
14/01/2019
, sendo determinado o desmembramento do feito em relação a eles.

Posteriormente, o codenunciado
João Paulo
compareceu aos autos e, porque o paciente permaneceu foragido, foi mais uma vez desmembrado o feito em
19/10/2019
, de modo que a ação Penal n.o 965-98.2019.8.11.0011, código 268148, passou a tramitar somente em face de
Ederson Eustáquio Teixeira.

O mandado prisional em desfavor do beneficiário nesse remédio heroico, cuja ordem foi prolatada em
09/11/2018
, foi cumprido somente em
21/01/2020
na comarca de Várzea Grande/MT, sendo, na mesma data, apresentada a sua resposta à acusação.

Na sequência, no dia
29/01/2020
, foi indeferido o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva do increpado. E, em
18/02/2020
, analisado o pedido de manutenção do suspeito na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso e designada a audiência de instrução para
17/03/2020.

Contudo, em decorrência da pandemia da COVID-19 e da Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e suspendeu os prazos e atos processuais desde o dia
17/03/2020
, houve sucessivas redesignações do ato solene, que, atualmente, está marcada para ocorrer, com a adoção de técnicas virtuais, no dia
09/06/2020
, conforme informação obtida no andamento processual eletrônico do feito correlato.

Feio esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas no
mandamus
.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário acima delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, que se encontra recolhido ao cárcere desde o dia
21/01/2020
, ou seja, há quase quatro meses, sem que a instrução criminal do feito correlato tenha sido encerrada, pois
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do feito
.

Ao contrário, ao que ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas no presente
mandamus
, todas as medidas adequadas e necessárias ao regular trâmite processual foram tomadas em tempo hábil, sendo certa demora atribuída à necessidade de expedição de cartas precatórias e ao próprio acusado, que permaneceu foragido durante mais de um ano, o que ensejou dois desmembramentos do feito em relação a ele, no intuito de evitar a procrastinação da instrução criminal aos demais corréus que compareceram em juízo, bem como a suspensão do processo e dos prazos processuais, nos termos do art. 366 do CPP.

Assim, na hipótese, incide o entendimento previsto no enunciado n.o 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza
“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, como se verifica no seguinte precedente:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS No 21 E 64 DA SÚMULA DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA.
RECORRENTE FORAGIDO POR MAIS DE 6 ANOS.
MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM RELAÇÃO A PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. Hipótese na qual o Tribunal afastou de forma suficiente a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, na medida em que a demora, em grande parte, decorreu do fato de o recorrente ter permanecido em local incerto em não sabido, de modo que a prisão preventiva decretada em 27/9/2011 somente foi cumprida em 12/1/2018.

Evidente, portanto, a incidência ao caso do enunciado n. 64 da Súmula desta Corte, segundo o qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

(...)”
(RHC 121.587/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) – grifei.

Há de se ressaltar, ainda, que em razão da atual situação vivenciada pela pandemia do novo coronavírus, os atos e prazos processuais foram suspensos em
17/03/2020
, mediante a Portaria-Conjunta n.o 247/2020 TJMT, que, inclusive, determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, motivo pelo qual o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso está funcionamento
via teletrabalho, o que justifica certo atraso na prestação jurisdicional, sem que configure violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as medidas sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse contexto, impende frisar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado com ponderação do tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais; e, sendo certa demora no regular trâmite processual atribuída ao próprio paciente, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da alardeada falta de contemporaneidade do decreto segregatício.

Registre-se que, nada obstante o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente tenha se dado em
21/01/2020
, certo é que emana de decisão judicial prolatada há mais de um ano, especificamente no dia
09/11/2018,
em razão de fatos ilícitos que teriam ocorrido na data de
09/02/2018
, cuja descoberta de seus supostos autores se deu somente após a deflação da investigação, o que, por si só, demonstra a contemporaneidade da medida segregatícia imposta, uma vez que a conclusão da sua necessidade se protraiu no tempo, consolidando-se durante o trabalho policial, depois que os indícios do possível envolvimento do increpado se tornaram evidentes.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, ao afastar o argumento de extemporaneidade do decreto prisional, por terem sido colhidos os indícios suficientes de autoria somente após o minucioso trabalho policial, postergando-se a conclusão da indispensabilidade da medida segregatícia, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. LEGALIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA DURANTE TODA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

3. A fundamentação da prisão preventiva é contemporânea, embora a apreensão de drogas vinculadas ao recorrente tenha se iniciado em 2013 e a sua prisão preventiva decretada somente em 2015. Tratava-se de complexa investigação criminal, com interceptações telefônicas robustas e continuadas, quebras de sigilos bancário e fiscal, sequestros de bens, acompanhamento das operações do tráfico internacional de drogas, a fim de reunir provas e entender a dinâmica da organização. A conclusão acerca da necessidade da prisão preventiva do recorrente se protraiu no tempo, consolidando-se no decorrer das investigações, quando os indícios de seu envolvimento se tornaram evidentes, inclusive a suposta continuidade da atividade criminosa, mesmo após a apreensão dos primeiros carregamentos.
A prisão cautelar se mostra, portanto, indispensável para conter a reiteração na prática de crimes, a fim de garantir a ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal.

(...)

5. Recurso conhecido e não provido”
(RHC 98.304/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018) – negritei.

Além disso, o fato de o increpado ter permanecido foragido por mais de um ano, o que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, constitui argumento atual que justifica a manutenção do encarceramento provisório para o resguardo da aplicação da lei penal, uma vez que a atitude do suspeito demonstra um possível interesse em não ser responsabilizado criminalmente.

Nesse contexto, a Corte Cidadã já decidiu que “
a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”
(HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

Desta feita, diversamente do que sustenta a i. defesa, inexistem motivos para considerar que falta contemporaneidade à prisão preventiva do paciente.

3.

Da aventada tese de negativa de autoria.

Analisando com acuidade os elementos cognitivos contidos no caderno processual eletrônico, verifico que existem indicativos do provável envolvimento do favorecido nessa ordem no crime patrimonial imputado,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a sua autoria delitiva.

Isso porque, ressai da prova pré-constituída que, durante as investigações, os policiais teriam recebido a informação de que parte do dinheiro subtraído estaria escondido na residência do increpado, havendo suspeitas, ainda, que uma parcela desse valor ele teria utilizado para adquirir um veículo Honda Civic, de cor cinza e placas IVF-6841, avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), o qual teria sido avistado pelos investigadores estacionado em frente ao imóvel em que reside o beneficiário nesse remédio heroico.

Outrossim, consta no relatório policial acostado sob o ID 38429476 ao ID 38429485, que o co-suspeito
Maycon da Silva
, o único que confessou a autoria do crime, revelou que o furto teria sido cometido por cerca de 15 (quinze) pessoas, sendo algumas moradoras da comarca de Mirassol D’Oeste/MT e o restante de Cuiabá/MT, dentre os quais o ora paciente, sendo que, após a prática delitiva, o interrogando,
Ederson
e os codenunciados
João Paulo, Daniel
e
Ariel
teriam ido para um chácara que fica cerca de 25km de distância da cidade em que ocorreu o fato ilícito e, no dia seguinte, dirigiram-se para a comarca de Cáceres/MT, onde contrataram um táxi para levá-los até a Capital do Estado de Mato Grosso.

Nessa toada, diversamente do que alega o impetrante, a possível participação do paciente no cometimento do furto ora em análise não foi inferida apenas do histórico criminal que ostenta, mas, sim, dos elementos colhidos durante o trabalho policial que evidenciam os indícios de autoria, principalmente, do interrogatório do coacusado
Maycon
que esclareceu ter sido
Ederson
quem participou da execução do furto e não o seu irmão.

Ressalto, ainda, que a ausência de descrição individualizada da conduta ilícita perpetrada pelo increpado não gera prejuízo algum à legitimidade da custódia provisória, pois, além desta espécie de prisão, por ser processual e não decorrente de condenação, não exigir a comprovação inconteste da autoria do crime, bastando a indicação de elementos suficientes que revelem o provável envolvimento do suspeito no cenário delituoso, como ocorre no caso em apreço,
a jurisprudência é firme no sentido de que “
em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso
” (HC 518.293/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

Dessa forma, há de se concluir que a tese de negativa de autoria somente comporta acolhimento em
habeas corpus
se restar comprovada de maneira irrefutável, pois consiste em matéria de mérito que exige dilação de provas, incompatível com o rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

A propósito, a jurisprudência desse eg. Sodalício firmou-se nos seguintes termos
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (Incidente De Uniformização De Jurisprudência No 101532/2015, disponibilizado no DJE ddição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além disso, o acolhimento da propalada inocência do paciente encontra óbice no fato de que pelo furto qualificado já fora denunciado, sendo a acusação devidamente recebida, a impedir, na via de cognição estreita do
mandamus,
o acolhimento da tese de negativa de autoria, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que se funda a denúncia, impossível de ocorrer sem dilação probatória.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. magistrado singular, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria.

4.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Por outro lado, no que se refere à medida segregatícia imposta ao increpado, verifico das razões de decidir que está lastreada na condição autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado ao paciente – art. 155, §4o, incs. I e IV, do CP – é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
,
a d. autoridade tida por coatora ressaltou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, especialmente o relatório policial e a mídia visual com as imagens capturadas pelo circuito interno de câmeras existente no local do fato, demonstram o possível envolvimento do segregado no cometimento do furto da
agência do Banco do Brasil da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a satisfazer os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.

E, pertinente ao
periculum libertatis
,
ressaltou a imprescindibilidade da restrição à liberdade do increpado para
a garantia da ordem pública
, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado no cenário do crime.

Deveras, a prova amealhada ao processo eletrônico esclarece que o increpado e demais comparsas teriam criado um grupo no aplicativo de
whatsapp
denominado “Bora Progresso Milhões” para arquitetarem o delito e delimitar a atuação de cada um dos supostos assaltantes.

Assim, no dia anterior ao fato criminoso, o paciente e outros comparsas, residentes na comarca de Cuiabá/MT, teriam se deslocado até a cidade de Mirassol D’Oeste/MT com o propósito único de executarem o assalto à agência do Banco do Brasil existente naquela localidade.

E, durante a madrugada do dia
09/02/2018
, extremamente equipados, teriam pulado o muro dos fundos da agência bancária, arrombado várias portas, feito um buraco em uma parede do imóvel, no qual colocaram uma “maleta” bloqueadora de sinais de alarme, e adentrado rastejando na sala que dá acesso aos cofres, onde cortaram a maioria dos fios das câmeras de segurança.

Na sequência, utilizando-se de lixadeiras e marteletes, teriam arrombado o cofre principal, um outro menor e o de armas, dos quais subtraíram dois revólveres, calibre .38, e a quantia de R$ 1.375.784,96 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), tendo
Ederson
, em tese,
ficado na posse de boa parte do dinheiro furtado, que teria escondido em sua residência, ao retornar para a comarca de Cuiabá/MT, e utilizado uma parcela do valor para adquirir um veículo Honda Civic.

Em sendo assim, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, considero que a forma de execução do crime demonstra uma gravidade concreta que supera aquela inerente ao tipo penal, porquanto as circunstâncias fáticas revelam uma aparente premeditação e sofisticação do grupo delituoso, que teria integrantes, inclusive, presos em unidades carcerárias, os quais teriam arquitetado previamente o furto, definindo as tarefas de cada um dos coautores na execução do delito, no intuito de terem êxito na subtração da expressiva quantia de quase um milhão e meio de reais da agência do Bando do Brasil.

Nesse aspecto,
a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade
” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

Fosse pouco, ainda vislumbrando a necessidade de
salvaguardar a segurança pública,
o d. magistrado ressaltou a existência de um risco concreto de reiteração delituosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal que ostenta, pois responde ao
Processo Executivo de Pena n.o 0001114-74.2014.8.11.0042
, em que cumpre a sanção total de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, porque condenado pelos crimes tipificados no
art. 157, § 2o, incisos I, II e V c/c art. 288, ambos do CP,
o que faz pressupor que, uma vez colocado em liberdade, encontraria os mesmos estímulos para persistir na delinquência, causando intranquilidade no meio social.

Outrossim, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que, após o cometimento do crime ora em análise, o increpado teria sido surpreendido fazendo
uso de documento falso
no dia
21/01/2020
[mesma data em que cumprido o mandado prisional expedido no caso em apreço], motivo pelo qual foi preso em flagrante delito por supostamente praticar a conduta ilícita descrita no
art. 304 do CP
, cujo
Auto de Prisão em Flagrante foi atuado sob o n.o 1059-39.2020.811.0002, código 605691
, a revelar que, mesmo após o furto da hipótese versada, não cessou o seu comportamento ilícito, o que faz supor, ainda, que poderia estar se utilizando de documentação falsa no intuito de dificultar a sua localização e impedir o cumprimento da ordem prisional expedida no caso ora em análise.

Logo,

diante de tais anotações penais em nome do encarcerado, uma, inclusive, também por crime contra o patrimônio, conclui-se que aparenta ter uma personalidade voltada para o cometimento reiterado de delitos, demonstrando uma incapacidade de controlar-se no meio social e, até mesmo, uma certeza pela impunidade, já que tudo leva a crer que nem a condenação transitada em julgado foi suficiente para a ressocialização dele e conter o espírito transgressor da lei que revela possuir, pois, posteriormente, restou preso mais duas vezes por fortes suspeitas de praticar o furto qualificado ora em análise e o delito de uso de documento falto, a inferir que faz da prática ilícita o seu meio de vida.

Assim, confrontando-se os direitos do indivíduo segregado – como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública – garantido a toda coletividade – imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção da sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Com isso, resguarda-se

o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez em liberdade, o sujeito volte a delinquir, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a contumácia
delitiva do indivíduo pode ser inferida dos seus
maus antecedentes, reincidência, inquéritos policiais, ações penais em curso e, até mesmo, dos atos infracionais pretéritos
que possui, os quais estão aptos a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para a preservação da ordem pública, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

E, seguindo a mesma linha intelectiva, esse eg. Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência e editou o
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se ainda não bastasse, o d. julgador singular destacou a imprescindibilidade da prisão preventiva para o
resguardo da aplicação da lei penal
,
uma vez que o paciente teria foragido do distrito da culpa, sendo capturado após mais de um ano do decreto prisional, na comarca de Várzea Grande/MT, a pressupor que estava buscando meios para evitar sua eventual responsabilização criminal.

Ainda nessa ordem de ideias, frisou que no Processo Executivo de Pena n.o 1114-74.2014.811.0042 é possível constatar que o segregado também foragiu da comarca de São Luís/MA, onde foi condenado pelo crime de roubo majorado, sendo localizado em Cuiabá/MT, a presumir que esta não é a primeira vez que busca formas de atrapalhar a aplicação da lei penal.

Desta feita, com base em tais evidências, há de se supor que, muito provavelmente, o increpado tenha se esquivado de ser localizado na tentativa de evitar a sua eventual custódia cautelar e/ou condenação, pelo que entendo como indispensável a manutenção do encarceramento provisório para garantir, também, a aplicação da lei penal, com bem ressaltou a d. autoridade tida por coatora.

A propósito, não são outros os termos do entendimento firmado nessa Corte de Justiça, que sedimentou a sua linha intelectiva no sentido de que
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
(conforme
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 desse e. TJMT).

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
o fato de que os acusados se evadiram do distrito da culpa, após o suposto cometimento do crime, indicam que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim,
determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir
”
(HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019).

Por tais fundamentos, devidamente apontados nas razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora, entendo que a medida segregatícia ora vergastada encontra-se bem delineada em elementos concretos extraídos dos autos, que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, a impedir o acolhimento da pretensão defensiva de revogação da prisão preventiva.

Nessa toada, diante do contexto dos autos, concluo que a prisão preventiva é a única providência cautelar capaz de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, a
impedir que considere a possibilidade de substituição da clausura por restrições menos severas do art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, não seriam eficazes para conter o espírito transgressor da lei que aparenta possuir o paciente, tampouco garantir que não mais foragiria, com o fez há mais de um ano.

Outrossim, por ter o d. magistrado singular destacado que no Processo Executivo de Pena que tramita em desfavor do increpado constam diversas regressões de regime, em razão de reiterados descumprimentos das condições impostas para o cumprimento da sua pena no regime menos gravoso, torna no mínimo duvidoso que, nesse momento, permaneceria cumprindo fielmente as cautelares diversas do cárcere, uma vez que em outro feito já demonstrou a sua indiferença com as determinações judiciais.

Há de se frisar, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o decreto segregatício encontra-se lastreado no fundamento da garantia da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo suspeito,
por si sós, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, porquanto não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

5.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Por sua vez,
a
decisão liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio de Mello, no dia 17/03/2020, no bojo do ADPF n.o 347/DF
, que conclamava os juízes a analisarem a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estivessem em situações de maior vulnerabilidade em meio à pandemia,
não foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
, pois considerou que, nesse momento, o Poder Judiciário deve seguir as recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Todavia, há de se ressaltar que a aplicação da supracitada recomendação do CNJ
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme propõe a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, merecem
reavaliação as prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes; presos há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa; e detentos recolhidos a unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Lado outro, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser despendido no sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante ou mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Partindo de tais premissas, na hipótese dos autos, entendo que, apesar do delito imputado ao paciente não envolver violência e grave ameaça à pessoa e ter restado comprovado que é portador de cardiopatia, que o insere no grupo de risco de contágio da COVID-19,
não faz jus ao benefício ora pleiteado
, pois não há documento hábil demonstrando que em razão da enfermidade está com a saúde extremamente debilitada, tampouco que o tratamento adequado não é disponibilizado na unidade prisional, ao contrário,
a petição e documento de ID 38724977 sugerem que está sendo devidamente medicado e recebe os atendimentos ambulatoriais necessários no cárcere
.

Além disso, não há como desconsiderar a sua periculosidade social, uma vez que responde a um Processo Executivo de Pena, também, por crime patrimonial e, ainda, existe um Inquérito Policial em seu desfavor, em que se apura o delito de uso de documento falso, supostamente cometido durante o período que permaneceu foragido nos autos da ação penal referente ao crime ora analisado.

Por fim, inexistem evidências de que na unidade prisional em que recolhido o favorecido nessa ordem existe algum caso com diagnóstico suspeito ou confirmado de contaminação pelo coronavírus, ou que o local é inadequado e possui instalações que facilitam a proliferação do vírus.

Aliás, nesse contexto, cabe frisar que em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Desta feita, considero irrazoável a concessão da prisão domiciliar ao paciente, porquanto não satisfeitos os requisitos previstos no art. 318 do CPP e na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, além de não se coadunar com as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Como bem ressaltei na decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada nesse
mandamus
, não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pela COVID-19.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

E, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se manifestou ao estipular os seguintes critérios para análise do pedido de prisão domiciliar lastreado na atual situação vivenciada:
“
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie”

(AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Logo, nada obstante o paciente esteja acometido de cardiopatia, não demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado perigo à sua saúde, impede que seja beneficiado com a custódia em seu domicílio, uma vez que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não impõe a concessão irrestrita de benefícios a todos que estejam inseridos no grupo de risco de contágio do novo coronavírus.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
EDERSON EUSTAQUIO TEIXEIRA
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020